Tribunal: TJBA
Processo: 8021500-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021500-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: B. V. Q.

Advogado(s)
:
LUCIANA NOGUEIRA CALDAS, AMANDA FERREIRA IVO VIANA, CAROLINE CANDIDO SALES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PRESTADOR NA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BRADESCO SAÚDE S/A, contra a sentença que impôs a obrigação de custear integralmente tratamento multidisciplinar intensivo, prescrito a menor diagnosticado com Transtorno Global do Desenvolvimento (CID F84), em clínica não credenciada, diante da alegada inexistência de prestadores aptos em sua rede, incluindo terapias pelo método Denver.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o plano de saúde tem o dever de custear integralmente tratamento multidisciplinar prescrito, realizado fora da rede credenciada, quando não demonstra a existência de prestadores aptos a executar a terapia indicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas que restrinjam direitos essenciais à finalidade do contrato.

4. A finalidade do contrato de assistência à saúde consiste em assegurar tratamento adequado à preservação da vida e da saúde do beneficiário, não podendo ser esvaziada por limitações contratuais, quando inexistente alternativa viável na rede credenciada.

5. A inércia da Operadora em indicar, conforme determinação judicial, prestadores habilitados na rede credenciada caracteriza, na prática, negativa de cobertura.

6. A Resolução Normativa nº 539/2022-ANS estabelece que a Operadora deve assegurar atendimento, conforme o método prescrito pelo Médico assistente, não podendo interferir na escolha terapêutica.

7. A Resolução Normativa nº 566/2022-ANS impõe o custeio do tratamento fora da rede credenciada, quando inexistente prestador apto na rede.

8. A urgência e imprescindibilidade do tratamento, especialmente em se tratando de menor em fase de desenvolvimento, justificam a manutenção do custeio integral para evitar prejuízos irreversíveis.

9. A alegação de desequilíbrio contratual não prospera, pois ocorre justamente com o descumprimento da obrigação de garantir cobertura adequada.

10. Não há que se falar em exclusão da condenação por dano moral, capítulo não discutido nos fólios.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/98; CPC, art. 85, §11; RN ANS nº 539/2022; RN ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJ-MG, Apelação Cível nº 3510398-36.2020.8.13.0105, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 18.09.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0035892-86.2023.8.16.0019, Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior, j. 28.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8021500-31.2024.8.05.0001, tendo como Recorrente
BRADESCO SAÚDE S/A
, figurando como Recorrido
B. V. Q., rep. por SUZANA LESSA VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
.

Salvador, .